Tribunal: TJMT
Processo: 1029958-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029958-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGANTE), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento, determinou a inversão do ônus
sucumbencial
em ação de impugnação ao crédito. Sustenta a embargante a existência de contradição no julgado, por entender que a conduta da embargada ao requerer a retificação de seu crédito revela comportamento incompatível com a aplicação do princípio da causalidade adotado no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à definição da parte que deu causa à ação de impugnação ao crédito, para fins de imposição dos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada
afirma
de forma clara e coerente que a inclusão indevida do crédito da embargada no quadro geral de credores, feita por iniciativa da própria embargante, foi o fato que deu causa à ação de impugnação, não havendo, portanto, contradição a ser sanada.

A posterior manifestação da embargada em requerer a retificação do crédito ou até mesmo a extinção do processo, diante de decisão do STJ, não descaracteriza a conduta da embargante como causa determinante da instauração da demanda.

O acórdão embargado aplica corretamente os princípios da causalidade e da sucumbência, concluindo que os ônus da demanda devem ser suportados por quem deu causa, no caso, a embargante.

Ausente obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se verifica vício que justifique a modificação ou integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão indevida de crédito pela massa falida no quadro geral de credores configura causa determinante da ação de impugnação, justificando a imposição dos ônus
da
sucumbência à embargante.

A alegação de contradição no acórdão embargado exige demonstração de incoerência lógica ou fática entre os fundamentos e a conclusão, o que não se verifica quando a fundamentação é clara e coerente.

A atuação posterior da parte adversa, ainda que modifique sua posição inicial, não afasta a aplicação do princípio da causalidade quando o fato gerador da demanda já se consumou por iniciativa da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes jurisprudenciais específicos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se
de
Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pela
MASSA FALIDA DA ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA
,

contra a decisão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
determinando a inversão do ônus sucumbencial
.

Para tanto, a
parte embargante
fala d
e contradição
d
o julgado, afirmando que a parte embargada teria dado causa ao ajuizamento da demanda ao apresentar pedido de retificação de seu crédito no quadro geral de credores, o que revelaria conduta contraditória em relação ao fundamento adotado no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas pela embargada, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer contradição a ser sanada no Acórdão embargado. A fundamentação é clara ao apontar que a inclusão indevida do crédito da
embargada
no quadro geral de credores da recuperação judicial, por iniciativa da própria
e
mbargante, deu causa ao posterior ajuizamento da ação de impugnação pela
embargada
Randon Administradora De Consórcios Ltda
.

Embora a Agravante tenha inicialmente postulado a retificação dos valores de seu crédito, foi a inclusão prematura e equivocada desse crédito, cuja natureza extraconcursal já havia sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que desencadeou a necessidade de se impugná-lo. Portanto, a parte que deu causa à demanda, nos termos do art. 85, §10, do C
ódigo de Processo Civil
, foi inequivocamente a
e
mbargante.

Não prosperam as alegações da
e
mbargante no sentido de que teria sido induzida a erro pela própria
embargada
. Os autos são claros ao demonstrar que a iniciativa de incluir o crédito no quadro geral partiu exclusivamente da
e
mbargante.

Ademais, conforme bem destacado no Acórdão
recorrid
o
, vigoram no processo os princípios da causalidade e da sucumbência, devendo arcar com os ônus da demanda a parte que lhe deu causa. A Embargante, ao proceder à indevida inclusão do crédito extraconcursal, criou a necessidade de impugnação pela
embargada
, devendo, portanto, suportar as respectivas custas e honorários advocatícios.

Por fim, cabe ressaltar que o fato de a
embargada
ter posteriormente pleiteado a extinção do processo, em razão da decisão do STJ, em nada altera a conclusão de que a
e
mbargante foi a parte que efetivamente deu causa à demanda, com a inclusão equivocada do crédito.

No caso, contudo, não se constata a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar o acolhimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025